Tribunal: TJDFT
Processo: 0740792-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0740792-17.2022.8.07.0000 Apelante(s) AMAL KOZAK NOBREGA E OUTRO(AS) Apelado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto por Amal Kozak Nobrega e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Coletiva n. 32.159/2017) movido contra o Distrito Federal (processo n. 0711985-30.2022.8.07.0018), acolheu a impugnação apresentada pelo executado, ora agravado, sob os seguintes termos: Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, quanto aos autores Amal e Edezio, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e fixo o valor da execução em R$ 37.757,91 (trinta e sete mil setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos), conforme planilha de ID 134360670 e memória de cálculos no final da presente decisão, para o prosseguimento quanto aos autores Celeste, Eder, Edinaldo e Edmilson. Condeno o autor Amal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, que neste caso corresponde ao crédito de sua titularidade por ele apontado na exordial. Condeno o autor Edezio ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, que neste caso corresponde ao crédito de sua titularidade por ele apontado na exordial. Condeno os autores Celeste, Eder, Edinaldo e Edmilson ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria Gabinete da Corregedoria - GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeçam-se requisições de pagamento de pequeno valor - RPV dos valores principais, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais (ID's 131400907, 131400909, 131400913 e 131400915) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 131481836. Opostos embargos de declaração pelos exequentes, o Juízo de origem acolheu parcialmente os acláratórios, apenas para reconhecer a legitimidade ativa dos exequentes Amal Kozak Nobrega Edézio Vital da Fonseca, bem como para deferir “o pedido de expedição de requisição de pequeno valor para pagamento da parcela incontroversa”. Em suas razões recursais (ID 41816358), os agravantes sustentam, em suma, a viabilidade de expedição de requisitórios de pagamento relativos à parcela incontroversa do valor executado na origem. Aduzem, quanto ao índice de correção monetária aplicável à correção do débito, que seria inaplicável à espécie a tese fixada pelo e. STF no julgamento do Tema n. 733 da Repercussão Geral. Defendem, no aspecto, a aplicação do IPCA-E como indexador de atualização monetária do débito exequendo. Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requerem, ao fim, a antecipação da tutela recursal, para que sejam remetidos os autos, desde logo, à Contadoria Judicial, para aplicação, “a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência”, bem como para que se dê “prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis”. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 41817112). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque, em relação ao pedido de expedição de requisição de pagamento no que diz respeito ao valor incontroverso, se observa que tal providência já foi deferida pelo Juízo de origem por ocasião da r. decisão que apreciou os embargos declaratórios aviados pelos agravantes. Sequer se constata, portanto, utilidade na reapreciação desse tema por esta instância julgadora, o que denota, a princípio, a inexistência de interesse recursal dos recorrentes quanto ao ponto. Ademais, no que diz respeito ao índice aplicável para correção monetária do débito exequendo na origem, vale pontuar que tal análise demanda aprofundada apreciação dos autos de origem, sobretudo do título judicial exequendo, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Por outro lado, é pertinente ponderar que a simples manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não tem o condão de gerar prejuízo de dano grave ou de difícil reparação aos agravantes. Para verificação do aludido requisito legal, é insuficiente a simples remissão ao suposto caráter alimentar das verbas executadas na origem. Desse modo, não observados os requisitos legais para tanto, revela-se incabível, neste instante, a concessão da medida liminar vindicada. Ressalva-se, ao fim, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo Colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 1 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora